Tribunal: TJMT
Processo: 1025271-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1025271-74.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), CLAUDIR ROQUE PALAVER - CPF: 273.864.220-91 (RECLAMANTE), 2a Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (RECLAMADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (RECLAMADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 7a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. AFASTADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. ALEGADO DESRESPEITO AO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR).

CABIMENTO RESTRITO PARA GARANTIA DA AUTORIDADE E COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Reclamação interposta contra acórdão que, em ação de execução fiscal, deu provimento ao recurso de apelação, afastando a prescrição intercorrente relativa ao processo administrativo ambiental que gerou o crédito executado, determinando o prosseguimento da execução fiscal. Alegação de desrespeito ao entendimento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) acerca da aplicabilidade do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a reclamação é meio processual cabível para garantir a observância da tese fixada no IRDR referente à prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais, quando o acórdão recorrido (decisão impugnada) precede o trânsito em julgado do IRDR.

III. Razões de decidir

3. A reclamação destina-se exclusivamente a preservar a autoridade e competência das decisões de tribunais superiores, sendo incabível como substituto recursal ou para fins rescisórios.

4. No caso, o acórdão reclamado não diverge diretamente da tese vinculante do IRDR, que transitou em julgado após o julgamento da apelação, tampouco se configura teratológico, uma vez que amparado na jurisprudência vigente à época.

5.

A reclamação não é o meio adequado para modificar interpretação jurisprudencial, devendo ser reservada à preservação de decisões vinculantes e à competência dos tribunais.

IV. Dispositivo e tese

6. Reclamação improcedente.

Tese de julgamento: “A reclamação constitucional não é cabível como sucedâneo recursal para impugnação de mérito em decisão colegiada, sendo restrita à preservação da autoridade de julgados vinculantes e da competência dos tribunais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 493, art. 988, §§ 5o e 6o; Decreto Estadual no 1.986/2013.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 37349 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13-02-2020

CLASSE PROCESSUAL:
RECLAMAÇÃO (12375)

NÚMERO DO PROCESSO:
1025271-74.2024.8.11.0000

RECLAMANTE:
CLAUDIR ROQUE PALAVER

RECLAMADO:
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RELATÓRIO

Colenda Seção:

Trata-se de
“RECLAMAÇÃO”
interposta por CLAUDIR ROQUE PALAVER, contra o acórdão proferido pela 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1000996-98.2020.8.11.0033, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte reclamante, que, por maioria, DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública, para afastar a tese da ocorrência de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo ambiental, assim ementado (ID. 237963199 - Pág. 295/296):

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — AUSÊNCIA DE LEI A DISPOR SOBRE A MATÉRIA.

NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — VERBETE No 467 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO.

NOTIFICAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO AUTUADO — POSSIBILIDADE — DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL — ARTIGO 43, CABEÇA, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 1.986, DE 1o DE NOVEMBRO DE 2013 — OBSERVÂNCIA.

EXCESSO DE EXECUÇÃO SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — IMPOSSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, ante a ausência de lei a dispor sobre a matéria.

O prazo de prescrição para a cobrança de crédito decorrente de multa ambiental se exaure em cinco (5) anos contados do término do processo administrativo, nos termos do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe falar em nulidade dos atos do processo administrativo quando o autuado foi devidamente intimado via Diário Oficial do Estado na pessoa de seu advogado constituído nos autos, conforme autoriza o artigo 43, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013.

Não é admissível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em excesso de execução, quando a questão demandar dilação probatória.

Recurso provido. Exceção de pré-executividade rejeitada.”

A parte reclamante alega que o acordão merece ser cassado, porquanto não obedece à tese fixada por essa Corte quando do julgamento do IRDR n.o 1012668-37.2022.811.0000.

Assevera que:
“nos termos do inciso I do artigo 985 do CPC, depois de julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os processos que versem sobre questão idêntica, que é justamente o caso dos autos, onde se vê a paralisação do feito administrativo por mais de três anos, devendo, portanto, ser aplicada a prescrição intercorrente prevista no Decreto Estadual, cuja vigência foi negada pelo acórdão reclamado.”

Argumenta, ainda, que:
“uma vez demonstrado o decurso do prazo de mais de três anos sem qualquer movimentação no processo administrativo, necessária a verificação de que o Decreto 1986/2013 tem plena aplicação a partir da data da sua entrada em vigor, sem qualquer outra restrição, sendo totalmente cabível a incidência de seus regramentos no caso em comento, embora o acórdão reclamado tenha decidido de modo diverso.”

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para a suspensão do processo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras alegações e providências, pede:

“(a) determinar a suspensão do processo n. 1000996-98.2020.8.11.0033 e os efeitos do ato impugnado, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do v. acórdão objeto da reclamação;

(b) requisitar informações da autoridade cujo ato foi impugnado, que deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias e determinar a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar a sua contestação prazo de 15 (quinze) dias;

(c) no mérito, seja dado provimento à presente reclamação, para fins de cassar o v. acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, por divergir frontalmente das teses fixadas no acórdão do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, a fim de que seja restabelecida a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, com aplicação do Decreto Estadual n. 1986/2013 e reconhecimento da incidência da prescrição intercorrente no processo administrativo discutido, com cancelamento do auto de infração e da multa executada indevidamente.”

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi
indeferido,
conforme decisão de ID. 240901656.

Na sequência, a Excelentíssima Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira apresentou as informações requisitadas (ID. 247111186).

Ato contínuo, certificado o decurso de prazo, sem a manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 251440182).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Seção:

Como relatado, trata-se de
“RECLAMAÇÃO”
interposta por CLAUDIR ROQUE PALAVER, contra o acórdão proferido pela 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1000996-98.2020.8.11.0033, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte reclamante, que, por maioria, DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública, para afastar a tese da ocorrência de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo ambiental.

Inicialmente, cumpre consignar que, cabe Reclamação Constitucional da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 988, do CPC, que assim dispõe:

Art. 988.

Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

(Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

(Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

§ 5o É inadmissível a reclamação:

(Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

(Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

(Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.

Acerca do cabimento da Reclamação Constitucional, seguem os dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves:

Deve-se notar que das hipóteses de cabimento da reclamação constitucional sempre haverá ofensa a uma norma legal, sendo possível se imaginar o cabimento de recurso contra tal violação. A reclamação constitucional, entretanto, tem atrativos que os recursos não têm, e por isso se torna um importante instrumento de impugnação.

(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 8a Edição. Ed. JusPODIVM, p. 1.624).

Igualmente, verifica-se que o instituto da “reclamação” previsto no artigo 231, do RITJMT constitui o meio processual adequado, exclusivamente, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade e efetividade das suas decisões, impondo a necessária obediência aos acórdãos:

Art. 231 - Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público.

Parágrafo único - A reclamação dirigida ao Presidente do Tribunal, instruída com prova documental, será autuada e distribuída ao Relator da causa principal, sempre que possível.

No caso, constata-se que, no dia
17.09.2020,
o ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1000996-98.2020.8.11.0033 em desfavor de CLAUDIR ROQUE PALAVER,
visando ao recebimento da infração (n.o 3.0.0) descrita como: “DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE”, inscrita na CDA n.o 2018117004, cujo valor total, à época, alcançava a importância de

R$ 373.385,91 (trezentos e setenta e tres mil e trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos).

Ao receber a inicial, em 17.09.2020, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 237963199 - Pág. 14).

Citado (ID. 237963199 - Pág. 29), o executado apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 237963199 - Pág. 40/58),
suscitando, dentre outras teses, a ocorrência de prescrição (da pretensão punitiva, intercorrente e da pretensão executiva), além de apontar a nulidade do processo administrativo que originou a CDA executada.

O ente público juntou impugnação (ID. 237963199 - Pág. 154/ 168), e, no dia
08.07.2021,
proferida a sentença pelo juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, MT, que acolheu a defesa incidental, para declarar a prescrição do crédito tributário, com fulcro no art. 156, inciso V c/c art. 174,
caput,
ambos do CTN (ID. 237963199 - Pág. 171/177).

Inconformada, a Fazenda Pública interpôs Recurso de Apelação (ID. 237963199 - Pág. 192/204), em 16.08.2021.

O julgamento do apelo foi agendado para a Sessão Ordinária entre os dias 10 a 16.05.2022, a ser realizado no plenário virtual da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal (cf. certidão de intimação de ID. 237963199 - Pág. 250/251).

Todavia, em razão do pedido de sustentação oral, os autos foram retirados de pauta (ID. 237963199 - Pág. 271).

Na sessão do dia
24.05.2022 (ID. 237963199 - Pág. 274),
o recurso foi desprovido, por maioria, vencido o Relator (Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa), motivo pelo qual o julgamento foi suspenso para aplicação da técnica prevista no art. 942, do Código de Processo Civil.

Ato contínuo, na sessão do
dia 04.10.2022
, por maioria, dado provimento ao apelo,
“no sentido de:
i)
dar provimento ao recurso para afastar o decreto de extinção em razão de prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental;
ii)
conhecer, em parte, da exceção de pré-executividade e, no mérito, rejeitá-la; e
iii)
determinar o prosseguimento do processo de execução”,
vencido o 1o (Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira) e o 2o vogal (Exmo. Dr. Alexandre Elias Filho), de acordo com a certidão de ID. 237963199 - Pág. 292.

Contra esse
decisum,
CLAUDIR ROQUE PALAVER opôs
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS MOTIFICATIVOS”
(ID. 237963199 - Pág. 353/365), os quais, por unanimidade, rejeitados, em 02.05.2023 (ID. 237963199 - Pág. 398/410).

Na sequência, a parte autora interpôs
“RECURSO ESPECIAL”
(ID. 237963199 - Pág. 440/468), no dia 29.05.2023.

Já na petição datada de 30.05.2023, pede a suspensão dos autos até o julgamento dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1003048-64.2023.811.0000 e 1012668-37.2022.811.0000, que versam sobre a aplicação do Decreto n.o 1.986/2013 (ID. 237963199 - Pág. 520/521).

Inicialmente, a Exma. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
não admitiu o recurso,
com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC (ID. 237963199 - Pág. 551/559).

O Agravo ao STJ (ID. 237963199 - Pág. 562/570), foi registrado sob o número 2024/0014575-4 - AREsp n.o 2549823/MT.

O Ministro Herman Benjamin, na decisão monocrática datada de 23.05.2024, conheceu do agravo
“para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à violação do art. 489 do CPC, e, nessa parte, negar-lhe provimento”
e majorou os honorários advocatícios (ID. 237963199 - Pág. 604/608).

Empós, por unanimidade, a Segunda Turma do STJ negou provimento ao Agravo Interno (ID. 237963199 - Pág. 754/761), disponibilizado no DJE em 19.08.2024, publicado em 20.08.2024, com o trânsito em julgado no dia 11.09.2024.

Na mesma oportunidade, remetido os autos para a Secretaria de origem (Gabinete 2, da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

Em 08.10.2024, a Exma. Des. Anglizey Solivan de Oliveira determinou a intimação do ESTADO DO MATO GROSSO para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre o pleito de suspensão do processo até o julgamento da reclamação, o qual informou a discordância (cf. ID. 244091199 e ID. 248149177 – proc. n.o 1000996-98.2020.8.11.0033).

De outro lado, a ação de RECLAMAÇÃO foi proposta no dia
06.09.2024
, e, na sequência, indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo (ID. 240901656 –
23.09.2024).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência da parte reclamante.

De proêmio, o Código de Processo Civil, ao disciplinar a Reclamação, prevê que a sua admissão deve ser afirmada por uma das hipóteses típicas previstas em lei (pressuposto positivo), sendo inadmissível quando proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada ou para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias, vide artigo 988, § 5.o, do CPC, já transcrito nesse voto (pressuposto negativo).

A respeito do pressuposto negativo, ensina Fernando da Fonseca Gajardine
et al:

10. Reclamação e a coisa julgada. A coisa julgada é óbice intransponível para a reclamação, tendo em vista que esta não tem força e aptidão suficiente a rescindir a mesma. Assim, transitada em julgado a decisão, inviável a utilização da reclamação (art. 988, § 5o, I), como já consignava o enunciado de Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal". Cabível eventualmente a ação rescisória (art. 966 do Código). Agora, quando a reclamação é proposta antes do trânsito em julgado, a mesma não será obstaculizada pela inadmissibilidade ou desprovimento do recurso interposto. (Execução e Recursos: comentários ao CPC 2015: volume 3 / Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et al.]. - 2. ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018.)

Além disso,
o Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de que, existem dois critérios para o cabimento da Reclamação, quais sejam, o prévio esgotamento das instâncias ordinárias e a demonstração da teratologia do ato reclamado, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES À COMISSÃO DE CORRETAGEM. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 823.319 – TEMA 769. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 791.292 – TEMA 339. SEMELHANÇA ENTRE OS PRECEDENTES INVOCADOS PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões,

ex vi
do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3o, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004.
A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional por descumprimento a recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada.
2.
In casu,
o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema (Tema-RG 769 – RE 823.319), que se deu no sentido da ausência de repercussão geral da questão tratada nos autos.
3. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão impugnada, a inviabilizar o progresso desta via reclamatória.
4. A reclamação constitucional é ação de cognição estreita, na qual não é possível o reexame fático-probatório (Rcl 28.751-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/09/2018; e Rcl 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017). 5. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 37349 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020)(grifo nosso)

Nessa conjectura, a parte reclamada argumenta que a decisão reclamada contraria a tese fixada por essa Corte quando do julgamento do IRDR n.o 1012668-37.2022.811.0000.

Como cediço, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é o mecanismo posto à disposição do Tribunal que permite, após sua admissão, o julgamento de demanda em multiplicidade, com idêntica questão de direito, e sobre matéria não afetada pelos Tribunais Superiores, cuja decisão terá efeito vinculante sobre todas as matérias em trâmite e que eventualmente venham a ser demandadas.

A finalidade desse instituto jurídico é propiciar um julgamento uniforme, privilegiando os princípios da isonomia e da segurança jurídica. Ademais, o IRDR está previsto no artigo 976, do Código de Processo Civil e no
artigo 181-E, do Regimento Interno deste Sodalício.

Em outras palavras, o incidente possui relevância ímpar para a uniformização das jurisprudências local, federal e trabalhista, reduzindo a atividade repetitiva e o envio aos tribunais superiores de processos que poderiam ser finalizados na origem.

In casu
, vê-se que o
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS”
n.o 1012668-37.2022.8.11.0000, que tramitou nesta Seção de Direito Público, foi instaurado, em
29.06.2022
, e finalizado o julgamento na data de
22.07.2024.
Confira-se a ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO.

NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2.

Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas.

3.

O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade.

4.

O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

5.

A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88).

6.

O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata.

7.

No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar.

8.

A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão.

9.

A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

10.

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

11.

A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

12.

Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13.

O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

IRDR julgado parcialmente procedente.

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Nesse contexto, vê-se que, por maioria, julgado parcialmente procedente, nos termos do voto do 6o vogal, o Exmo. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, tendo o acórdão transitado em julgado no dia 12.09.2024 (ID. 239500686 – lide n.o 1012668-37.2022.8.11.0000).

De fato, esta Seção concluiu pela aplicabilidade do Decreto Estadual n.o 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até o dia 1o.11.2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19, do referido diploma legal.

No entanto, não se pode olvidar que
a Reclamação é um instrumento processual utilizado para garantir a autoridade de decisões de tribunais superiores e o cumprimento de julgados, mas não é cabível em situações de mudança de entendimento jurídico que não estejam diretamente relacionadas à violação de um julgado vinculante.

Igualmente, é incontroverso que esse instrumento processual se destina a garantir o respeito à autoridade de decisões que tenham efeito vinculante ou que afetem a competência dos tribunais, mas não se aplica apenas para contestar divergências em interpretação ou mudanças de entendimento sem uma relação direta com a uniformização que o IRDR visa assegurar.

Não se desconhece que, no âmbito do IRDR, foi consignado que:
“(...) a questão nodal é a uniformização da interpretação acerca da prescrição da pretensão punitiva e intercorrente no processo administrativo ambiental, considerando a divergência jurisprudencial quanto aos termos inicial e final da prescrição, os atos interruptivos aplicáveis e a aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 durante sua vigência e seus possíveis efeitos após a revogação”
(ID. 227425190 – proc. n.o 1012668-37.2022.8.11.0000), porém, no caso, há que se sopesar que a finalização do incidente é posterior à sentença (08.07.2021
) e a apreciação do recurso de apelação (04.10.2022) e dos embargos (02.05.2023).

Com efeito, o incidente foi instaurado no dia
29.06.2022
(ID. 133368660), porém, sua admissão só ocorreu em
15.02.2024,

por meio do acórdão de ID. 203699690, a comunicação da suspensão das ações que versem sobre o objeto suscitado, no dia
28.02.2024
(ID. 204290682), a finalização do julgamento em
22.07.2024
(ID. 227425190) e a certificação do trânsito em julgado na data de
12.09.2024
(ID. 239500686 – autos n.o 1012668-37.2022.8.11.0000).

Cabe frisar que, de acordo com o art. 493, do CPC, a existência de fatos supervenientes constitutivos, modificativos ou extintivos do direito deve ser levada em consideração pelo julgador, ainda que em grau recursal, pois o julgamento deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional.

Como dantes mencionado,
no que tange à comprovação da teratologia da decisão reclamada, conclui-se que o ato questionado está amparado na jurisprudência, à época, das Câmaras Isoladas de Direito Público sobre a aplicabilidade do Decreto Estadual n.o 1.986 de 2013.

Infere-se que o entendimento da
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
não contraria diretamente o IRDR, mas apenas reflete a interpretação adotada pela maioria dos Desembargadores convocados para a técnica de julgamento ampliado, sem ofender a decisão uniformizadora posterior, logo, a demanda não configura o meio processual adequado para o referido questionamento.

Fosse pouco, ainda que houvesse desacerto, a reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a “justiça” do conteúdo de uma decisão qualquer.

Logo,
“(...) verifica-se que, o fim desta reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.”
(
ex vi
, N.U 1009136-21.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Seção de Direito Público, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024).

Nesse caso, a eventual violação de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são passíveis de correção neste processo, e, via de consequência, hão de ser examinadas, caso suscitadas, e se interpostos os adequados recursos aos Tribunais Superiores.
E, inclusive, já foram utilizados pela parte autora, todavia, sem sucesso.

Aliás, não se admite a utilização da reclamação como sucedâneo recursal ou com finalidade rescisória, uma vez que não converge com a sua destinação constitucional.

A propósito, a jurisprudência desta Corte Estadual:

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O JULGADO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA EM SÚMULA VINCULANTE E/OU EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, BEM COMO JULGAMENTO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) OU DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO DE RECURSO – IMPROCEDÊNCIA.

Não procede a Reclamação, com fundamento no artigo 988 do CPC, que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada em súmula vinculante e/ou em controle concentrado de constitucionalidade, bem como julgamento em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ou de Incidente de Assunção de Competência (IAC).

A falta dos requisitos próprios à espécie obsta o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso ou meio de dirimir divergência jurisprudencial.

(N.U 1014950-77.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024)

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – CONTEÚDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – RECLAMAÇÃO INCABÍVEL– ROL TAXATIVO DO ART. 988 DO CPC – RESOLUÇÃO N. 03/2016 STJ1 - PRECEDENTE DO STJ – DESCABIMENTO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1.

Não procede a Reclamação Constitucional que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), bem como em julgamento de Recurso Especial Repetitivo e enunciados de Súmulas do STJ.

2.

A falta dos requisitos próprios à espécie, prescritos pela regra do art. 988 do novo CPC, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal ou meio de dirimir divergência jurisprudencial.

(N.U 1006846-96.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Seção de Direito Privado, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA JULGADO DA E. TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), BEM COMO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E ENUNCIADOS DAS SÚMULAS DO STJ – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO RECURSAL – RECLAMAÇÃO QUE NÃO SERVE DE SUCEDÂNEO DE RECURSO - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Se não comprovada à regularidade do débito, mantém-se a declaração de inexigibilidade da dívida.

Não procede a Reclamação Constitucional que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), bem como em julgamento de Recurso Especial Repetitivo e enunciados de Súmulas do STJ.

(N.U 1026494-96.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, SERLY MARCONDES ALVES, Seção de Direito Público, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024)

RECLAMAÇÃO – DECISÃO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRESSÃO DE CARREIRA DE SERVIDOR MUNICIPAL – APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OFENSA À SUMULA 85 DO STJ – SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO -

RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. O Código de Processo Civil não autoriza o manejo da reclamação para dirimir eventual inobservância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em suas súmulas, porquanto desprovidas da eficácia vinculante a que se refere o inciso III do art. 988 do CPC.

2. A reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a acerto ou desacerto em aresto proferido pela Turma Recursal.

(N.U 1008088-27.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 02/04/2024)

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – ART. 988 DO CPC DE 2015 - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS NR. 8.5560/2016 – PROVIDÊNCIA ALMEJADA PELA PARTE QUE NÃO PODE SER CONCEDIDA MEDIANTE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A mera contrariedade à jurisprudência desta Corte Superior não autoriza o manejo da reclamação, porquanto tal via se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. Há no caso dos autos intuito de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admissível. Nesse sentido: AgInt na Rcl 36.132/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 20/11/2018; AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel.

2. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

(N.U 1003699-33.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Seção de Direito Público, Julgado em 03/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

RECLAMAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — VERIFICAÇÃO — SUCEDÂNEO RECURSAL — INADMISSIBILIDADE DA PETIÇÃO INICIAL — NÃO CONHECIMENTO.

A Reclamação Constitucional, tal como prevista no art. 988 do CPC, é medida de caráter excepcional destinada a preservar a competência do Tribunal ou mesmo garantir a autoridade das suas decisões.

Dentro das hipóteses de cabimento da reclamação não está incluída a reanálise de provas e sua valoração pelo Tribunal de Justiça, não sendo o mesmo uma terceira via de Recurso, não podendo ocorrer nenhuma análise sobre mérito, a não ser nos casos de descumprimento das hipóteses de cabimento.

(N.U 1018173-43.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Seção de Direito Público, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Deste modo, não há outra conclusão viável senão julgar improcedente a presente Reclamação, máxime porque a providência vindicada pela parte autora nestes autos não pode ser concedida por meio do ajuizamento de reclamação com base no art. 988, do CPC que, como já frisado, não serve de sucedâneo de recurso.

Logo, sendo incabível o manejo da reclamação, sua improcedência é medida impositiva, nos termos do inciso II, do §5.o, do art. 988, do CPC.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE A
RECLAMAÇÃO.

Condeno a parte reclamante ao pagamento de honorários advocatícios,
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025